Tribunal: TJDFT
Processo: 0715297-70.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa. Direito do consumidor e processual civil. Recurso inominado. Ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais. Cartão de crédito. Duas audiências. Primeira audiência com comparecimento do réu e contestação. Falecimento da autora. Habilitação de sucessores. Segunda audiência designada. Réu com advogado constituído. Comunicação por nova citação com AR em vez de intimação do patrono. Revelia decretada. Violação ao art. 272 do CPC. Prejuízo configurado. Nulidade reconhecida. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Recursos inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar a ré a pagar aos autores, sucessores de D.M.D.J., a quantia de R$ 4.031,83 (quatro mil e trinta e um reais e oitenta e três centavos), corrigida monetariamente pelos índices da tabela do TJDFT desde o ajuizamento da ação, além dos juros legais de mora de 1% ao mês, estes a contar da citação.
2. Recursos próprios e tempestivos (IDs 77383569 e 77383572). Custas e preparo recolhidos pelo requerido/recorrente.
3. A parte recorrente/autora foi devidamente intimada a comprovar a alegada hipossuficiência ou promover o recolhimento do preparo (IDs 79740419 e 79827006), no entanto, quedou-se inerte (IDs 80322211, 80322209, 80321658, 80321656 e 80321654). Sendo assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e, não tendo sido recolhido preparo, o recurso é deserto.
4. Em suas razões recursais, a parte requerida sustenta que a ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais foi ajuizada com fundamento em alegadas compras não reconhecidas, supostamente decorrentes de “golpe da maquininha”, afirmando, contudo, que todos os lançamentos realizados no cartão emitido em 02/02/2007 decorreram de uso regular, com pagamentos parciais, incidência de crédito rotativo e parcelamentos automáticos previstos contratualmente, os quais teriam sido esclarecidos à consumidora em julho de 2024, inclusive com antecipação na fatura de 15/08/2024 para “zerar os encargos e juros pendentes”, inexistindo qualquer irregularidade; não obstante, foi condenada ao pagamento de R$ 4.031,83, acrescidos de correção monetária e juros, além de ter sido considerada revel. Em preliminar, alega nulidade da intimação, ao argumento de que o patrono habilitado em 08/10/2024 não foi intimado da audiência, configurando cerceamento de defesa, razão pela qual requer a anulação da intimação e dos atos subsequentes, com devolução do prazo, com fundamento no art. 272, §§ 5o e 8o, do CPC, bem como sustenta a ineficácia da sentença por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. No mérito, defende a regularidade da modalidade “Parcelado Fácil”, à luz da Resolução no 4.549/2017 do Banco Central, e a improcedência da repetição do indébito, sob o argumento de inexistência de cobrança abusiva ou pagamento em excesso. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pugna pelo seu provimento para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais e afastar a repetição do indébito ou, subsidiariamente, reconhecer a nulidade processual, com reversão da revelia, anulação dos atos e devolução do prazo, com condenação da parte adversa nos ônus sucumbenciais.
5. Em contrarrazões, os requerentes afirmam que a fatura do mês de maio foi devidamente quitada, sustentando que a requerida passou a exigir, de forma indevida, o montante de R$ 2.453,83, sob a alegação de suposto parcelamento não contratado, bem como que, na fatura de agosto, no valor de R$ 2.753,64, incluiu cobrança adicional de R$ 1.577,00, acompanhada de ameaça de inutilização do cartão. Em preliminar, sustenta ausência de nulidade processual em razão da ausência de intimação do advogado regularmente habilitado. No mérito, defendem a indevida cobrança dos valores questionados e destacam que a sentença, ao condenar a ré ao pagamento de R$ 4.031,83, acrescidos de correção monetária desde o ajuizamento e juros de 1% ao mês a contar da citação, reconheceu a irregularidade das cobranças. Ao final, pugnam pelo não provimento do recurso, com a manutenção integral da sentença.
II. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve nulidade por ausência de intimação de advogado, com consequente cerceamento de defesa; e (ii) se as cobranças no cartão de crédito foram regulares ou configuram cobrança indevida apta a ensejar repetição de indébito.
III. Razões de decidir
7. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Indefiro o pedido de efeito suspensivo.
8. Compulsando-se os autos, verifica-se que a relação processual se formou regularmente com a citação inicial (ID 77381507), seguida de comparecimento do réu à primeira audiência de conciliação (ID 77383474) e apresentação de contestação (ID 77381508). Na contestação, o réu requereu expressamente que todas as intimações fossem realizadas exclusivamente em nome do advogado indicado, sob pena de nulidade. Portanto, não se trata de revelia por ausência de defesa após citação, mas de revelia superveniente, decretada apenas em razão do não comparecimento à segunda audiência designada após fato superveniente (falecimento da autora e habilitação dos sucessores).
9. Nos termos do art. 272, § 5o, do CPC, havendo requerimento expresso, a intimação deve ser realizada exclusivamente em nome do advogado indicado, sendo nulo o ato praticado em desconformidade.
10. No caso, não se verifica na aba “Expedientes” dos autos virtuais qualquer intimação do advogado constituído por meio eletrônico ou via DJe, constando apenas a expedição de nova citação por AR dirigida à parte.
11. Estando o réu regularmente representado por advogado nos autos, os atos processuais devem ser comunicados por intimação ao patrono, na forma do CPC (art. 272), inclusive quanto à designação de audiência, por se tratar de ato que exige ciência prévia para exercício de contraditório.
12. A expedição de nova citação à parte, em substituição à intimação do advogado, não supre a exigência legal de comunicação processual por meio do patrono constituído.
13. Demonstrado o prejuízo concreto, não se aplica o princípio da instrumentalidade das formas (CPC, art. 282, § 1o). A decretação de revelia em ato para o qual não houve intimação regular do advogado constituído, a consequente perda do prazo concedido em audiência para juntada de novas provas e a supressão da tentativa de autocomposição evidenciam prejuízo processual efetivo.
14. Nesse sentido, destaco precedente da Segunda Turma Recursal: "4. Nos termos do art. 272, § 5o, do CPC, “constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade”. Assim, não havendo publicação da decisão que determinou o cancelamento da audiência e concedeu prazo para defesa em nome das patronas do réu, necessário se faz o acolhimento da preliminar de nulidade." (Acórdão 1421440, 0729262-41.2021.8.07.0003, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/05/2022, publicado no DJe: 19/05/2022.)
IV. Dispositivo e tese
15. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para realização de audiência de conciliação. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 272 e 282, § 1o. Lei n. 9.099/95, art. 43.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1421440, 0729262-41.2021.8.07.0003, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/05/2022, publicado no DJe: 19/05/2022.